Tribunal: TJES
Processo: 5005311-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005311-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NORMA SUELY MONTEIRO RAMOS e outros (4)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR. OITIVA DAS TESTEMUNHAS TESTAMENTÁRIAS. DESNECESSIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DE FORMALIDADES LEGAIS. VALIDADE DO TESTAMENTO CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiros contra decisão que, em procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento particular, determinou a realização de audiência para a oitiva das testemunhas testamentárias, apesar do pedido de dispensa formulado pelos agravantes. O testamento foi assinado pelo de cujus e por três testemunhas, as quais apresentaram termo de declaração com firma reconhecida, ratificando sua presença e a regularidade do ato. Todos os herdeiros anuíram ao testamento, inexistindo litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento particular, é indispensável a audiência para a oitiva das testemunhas testamentárias ou se pode haver flexibilização da exigência legal diante da comprovação documental da validade e autenticidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação dos arts. 1.876 e 1.878 do Código Civil e 737 do CPC deve privilegiar a preservação da vontade do testador, finalidade precípua do instituto sucessório, sobre o rigor excessivo de formalidades.

O Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização de requisitos formais do testamento particular quando não há dúvida quanto à autenticidade do documento, à capacidade mental do testador e à livre manifestação de sua vontade (AgRg no REsp 1.401.087/MT; REsp 1.432.291/SP; REsp 828.616/MG).

O termo de declaração das três testemunhas, com firma reconhecida, supre a necessidade de oitiva judicial, por confirmar que o testamento foi lido e assinado pelo de cujus em sua presença, atendendo à essência das exigências legais.

A inexistência de litígio entre os herdeiros e a prova documental já produzida afastam o risco de fraude ou nulidade, tornando desnecessária a audiência.

A exigência da audiência acarretaria atraso processual indevido, em prejuízo da tramitação prioritária assegurada à agravante idosa, contrariando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A formalidade da oitiva judicial das testemunhas do testamento particular pode ser dispensada quando a autenticidade do ato e a manifestação de última vontade do testador forem comprovadas por outros meios idôneos.

A preservação da vontade do testador deve prevalecer sobre formalismos excessivos, desde que não haja dúvida quanto à higidez do ato.

A prioridade de tramitação em favor de pessoa idosa reforça a necessidade de afastar diligências desnecessárias que retardem o cumprimento do testamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.876 e 1.878; CPC, art. 737; CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 230.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.401.087/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 06.08.2015; STJ, REsp 1.432.291/SP, 3ª Turma, j. 03.12.2013; STJ, REsp 828.616/MG, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, DJ 23.10.2006; TJ-MG, AC 5000490-34.2021.8.13.0560, Rel. Des. Kildare Carvalho, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 28.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005311-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
NORMA SUELY MONTEIRO RAMOS e outros

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
NORMA SUELY MONTEIRO RAMOS e outros

contra a r. decisão
de evento ID. n.º 65523865, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória-ES, Comarca da Capital, que, em sede de procedimento de jurisdição voluntária de abertura, registro e cumprimento de testamen
to
nº
5001319-70.2025.8.08.0024,
instaurado pelos ora agravantes, designou audiência para a oitiva das testemunhas testamentárias, apesar do pedido de sua dispensa.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a audiência é desnecessária e dispensável, uma vez que as três testemunhas do ato de disposição de última vontade já firmaram um "Termo de Declaração" com firma reconhecida, ratificando o teor do testamento e a presença de todas as formalidades essenciais. Afirmam, ainda, que há consenso entre todos os herdeiros, o que reforça a ausência de litígio e a desnecessidade de audiência. Apontam, ademais, para a jurisprudência
0
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em prestígio à vontade do testador, tem flexibilizado as formalidades do testamento particular, admitindo a confirmação do ato por outros meios de prova, além da oitiva judicial das testemunhas. Por fim, argumentam que a audiência, designada para data futura, causa perigo de dano e retarda indevidamente o inventário, além de ferir o direito à prioridade de tramitação da agravante Norma Suely, que é pessoa idosa.

Requerem, portanto, a concessão de tutela antecipada recursal para dispensar a audiência de oitiva das testemunhas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito com a confirmação, registro e cumprimento do testamento particular.

A tutela antecipada recursal foi concedida, conforme decisão de ID 13266809.

O Ministério Público, em sua manifestação, pugnou pelo desprovimento do agravo, defendendo que a oitiva judicial das testemunhas é um ato essencial para resguardar a autenticidade do testamento e que a flexibilização das formalidades deve ser aplicada com cautela.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia cinge-se em definir se, no procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento particular, é indispensável a realização de audiência para a oitiva das testemunhas testamentárias, em detrimento de outras provas já produzidas nos autos.

O
procedimento foi iniciado pela totalidade dos herdeiros necessários (viúva e filhos), não havendo qualquer litígio ou controvérsia acerca da validade ou conteúdo do testamento
particular
deixado por
GETÚLIO GUIDES RAMOS
, falecido em 26/12/2024.

Na petição inicial do procedimento de origem (ID 61350786), os agravantes, além do
testamento particular
(ID 61350792),
datado de 04/11/2024,
juntaram uma
certidão negativa de testamentos públicos
(ID 61350794) e um
Termo de Declaração das Testemunhas do testamento
(ID 61350795), datado de 14/01/2025, com firma reconhecida, no qual as testemunhas MARIAH FERRARI PIRES, BIANCA LOURENCINI MARCONI, e TIAGO SILVA MARIANO
reconhecem como suas as assinaturas constantes no testamento, ratificam seus termos e confirmam que o documento foi lido pelo testador em sua presença
.

Com base nos documentos apresentados e
a ausência de litígio, os agravantes requereram a dispensa da audiência para oitiva das testemunhas testamentárias.
A decisão agravada, ao determinar a audiência por "força de lei", adotou uma interpretação literal e formalista do art. 1.878 do Código Civil e do art. 737 do Código de Processo Civil.

Contudo, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, se inclina pela flexibilização de tais formalidades, sempre que a vontade do testador e a autenticidade do documento não estiverem em dúvida.
No julgamento do
Resp. 1.401.087,
restou
consignado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TESTAMENTO PARTICULAR. VONTADE DO TESTADOR MANTIDA. VÍCIOS FORMAIS AFASTADOS. CAPACIDADE MENTAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Na elaboração de testamento particular, é possível flexibilizar as formalidades prescritas em lei na hipótese em que o documento foi assinado pelo testador e por três testemunhas idôneas.

2. Ao se examinar o ato de disposição de última vontade, deve-se sempre privilegiar a busca pela real intenção do testador a respeito de seus bens, feita de forma livre, consciente e espontânea, atestada sua capacidade mental para o ato. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.401.087/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 13/8/2015.)

Nesse sentido, a flexibilização visa preservar a vontade do de cujus, que é a essência do ato de testar. Ainda conforme
decidido pelo
STJ, "a inobservância de formalidade de menor importância não compromete a validade do testamento, se a sua essência for devidamente comprovada por outros meios de prova" (REsp 1.432.291/SP).

A respeito da questão, menciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO PARTICULAR. VALIDADE. ABRANDAMENTO DO RIGOR FORMAL. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DA MANIFESTAÇÃO LIVRE DE VONTADE DO TESTADOR E DE SUA CAPACIDADE MENTAL. REAPRECIAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I - A reapreciação das provas que nortearam o acórdão hostilizado é vedada nesta Corte, à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. II - Não há falar em nulidade do ato de disposição de última vontade (testamento particular), apontando-se preterição de formalidade essencial (leitura do testamento perante as três testemunhas), quando as provas dos autos confirmam, de forma inequívoca, que o documento foi firmado pelo próprio testador, por livre e espontânea vontade, e por três testemunhas idôneas, não pairando qualquer dúvida quanto à capacidade mental do de cujus, no momento do ato. O rigor formal deve ceder ante a necessidade de se atender à finalidade do ato, regularmente praticado pelo testador. Recurso especial não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp n. 828.616/MG, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ de 23/10/2006.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. REQUISITOS FORMAIS. FLEXIBILIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. RESPEITO À VONTADE DO TESTADOR. RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de testamento particular, prima-se pelo respeito à manifestação de última vontade do testador, flexibilizando-se a exigência de preenchimento daqueles requisitos meramente formais, incapazes de eivar de nulidade o conteúdo do ato. (TJ-MG - AC: 50004903420218130560, Relator.: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 28/09/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/10/2023)

Situação contrária se tem quando o testamento não é assinado pelo testador, ou sobre o qual há fundada dúvida acerca da higidez da manifestação de vontade ali expressa (
Resp. 1.618.754/MG
, 3a Turma, DJe 13/10/2017), e, ainda, quando há testamento particular realizado de próprio punho pelo testador, sem a presença de testemunhas, hipóteses essas que refutam a flexibilização das exigências legais, o que não ocorre no caso vertente.

No caso em tela, os agravantes trouxeram aos autos prova da validade e autenticidade do testamento: um "Termo de Declaração das Testemunhas" (ID 61350795 do processo originário), documento no qual as três testemunhas, com firma reconhecida, ratificam a leitura do testamento pelo testador em sua presença e a assinatura de todos, em consonância com as exigências do art. 1.876 do Código Civil. Tal documento, somado ao fato de que todos os herdeiros estão de acordo com o conteúdo e a validade do testamento, torna a oitiva judicial das testemunhas uma formalidade desnecessária e dispensável.

Além da prova documental suficiente, a manutenção da audiência causaria um atraso processual injustificado, ferindo o princípio da eficiência e, em particular, o direito da agravante Norma Suely Monteiro Ramos, que, por ser idosa, possui prioridade de tramitação. O perigo de dano é evidente, uma vez que a paralisação do inventário por uma formalidade dispensável impede a gestão e disposição do patrimônio, causando prejuízos à família.

Dessa forma, conforme entendimento jurisprudencial,
devem ser valorizados a
essência do ato e o consenso das partes em detrimento de formalismos excessivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para,
ratificando a decisão liminar anteriormente concedida,
reformar a decisão agravada e declarar a desnecessidade da audiência de oitiva das testemunhas testamentárias, determinando o prosseguimento do feito com a confirmação, registro e cumprimento do testamento particular com base nas provas já produzidas nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.